Tribunal: CARF
Processo: 10932.720037/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720037/2015-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.505 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCKMETAIS COMÉRCIO DE METAIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA
INTEGRAL
DE
COMPRAS.
NECESSIDADE
DE
ARBITRAMENTO DOS LUCROS E COGITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO
DA BASE DE CÁLCULO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO.
Não se conhece de recurso especial se a interessada não demonstra divergência
acerca do fundamento, no acórdão recorrido, de impropriedade da glosa de
compras sem a verificação dos custos correspondentes que afetaram a apuração
do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720037/2015-85
Fl. 14263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 14.054/14.088) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-003.012 (fls. 14.042/14.052),
o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. DEVER DA FISCALIZAÇÃO.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é obrigatória,
caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos elencados na legislação que
determinam essa forma de apuração, devendo a constituição do crédito tributário se dar
com base no lucro arbitrado. É nula autuação que, ao invés de apurar o lucro arbitrado,
constitui o crédito tributário pela forma de tributação de opção do contribuinte.

Por bem resumir o litígio, transcrevo o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Luckmetais Comércio de
Metais Ltda. e dos coobrigados João Carlos Magarotto, Ednaldo Coelho da Silva, João
Natal Cerqueira, João André Escobar Cerqueira; Rafael Escobar Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, no qual a fiscalização
constituiu créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Como se depreende dos autos, a fiscalização, após um longo e minucioso trabalho,
afirmou que a contribuinte Luckmetais simulava ter comprado mercadorias e/ou
matérias-primas de várias outras empresas que, na verdade, não possuíam existência de
fato, conforme restou comprovado através de diligências realizadas nos locais dos
estabelecimentos.
Tal como se observa do Relatório Fiscal de fls. 13.640 e seguintes, a fiscalização
constatou que a empresa Luckmetais "transacionou fictamente com empresas
inexistentes (ALUMIBRAS, DOGMA, LASAC, POLLYBRASIL, RCPROAMBIENTE,
SUDCOBRE, FRAGA, POLIMET, BLACK STAR, FONTINY, COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE METAIS GALEÃO, LEVAL, LORETO, MURION, O.M.C,
ROTHAPLASMET, TEKNOYA, UNA POLIMETAL e VEIGA), totalizando mais de
R$ 70 milhões no período de 2010 e mais de R$ 114 milhões no período de 2011 em
notas fiscais emitidas de forma fraudulenta, conforme mostrado em sua Contabilidade
apresentada via SPED".
Assim, consta daquele relatório que:
(...)
Desta forma, sob o argumento de que a fiscalizada Luckmetais "simulava em sua
contabilidade operações comerciais que não existiam", o agente fiscal entendeu por
bem efetuar a glosa dos custos incorridos pela entidade, uma vez que houve a
apropriação indevida destes por parte do contribuinte.
Com efeito, tendo em vista essas glosas, foi calculado o IRPJ e CSLL devidos com base
no lucro real, em detrimento do lucro arbitrado, uma vez que a fiscalização entendeu
que, "de acordo com o artigo 530 do RIR, o contribuinte não se encaixava em nenhuma
situação dos seis incisos deste artigo" (fl. 13.644).
Fl. 14264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

O contribuinte e os demais coobrigados indicados pela fiscalização foram devidamente
intimados da autuação, sendo apresentadas Impugnações administrativas pela
Luckmetais e por cinco, dos sete coobrigados que constam da autuação.
Argumentou-se, em síntese, naquelas impugnações, pela nulidade da autuação, pela
decadência de parte do crédito tributário, pela ausência de responsabilidade dos
coobrigados e pela impossibilidade de apuração do crédito tributário pelo lucro real,
dentre outros argumentos.
Em decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza
(CE), houve a constatação da intempestividade da Impugnação Administrativa da
empresa Luckmetais. Por isso, não foi considerada a defesa apresentada pelo
contribuinte.
Contudo, no que tange às defesas apresentadas por parte dos coobrigados, aquela DRJ
de Fortaleza (CE) entendeu por bem exonerar, na totalidade o crédito tributário
constituído, sob o argumento de que não poderia, a fiscalização, ter apurado o lucro com
base no lucro real, sendo que o correto deveria ter sido a apuração pelo lucro arbitrado.
Veja-se a ementa que o acórdão recebeu:
(...)
O contribuinte e os demais coobrigados foram devidamente intimados do acórdão
recorrido, como se denota das fls. 14.017 e seguintes dos autos. Contudo, como o
crédito tributário foi inteiramente exonerado, não foram apresentados Recursos
Voluntários.
Por sua vez, em virtude do Recurso de Ofício apresentado pelo órgão a quo que proferiu
a decisão em comento, os autos foram remetidos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para confirmação ou não do que foi ali decidido.

Em Sessão de 15 de agosto de 2018, o Colegiado a quo, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de ofício.
No recurso especial, a PGFN sustenta existir divergência em relação a duas
matérias, mas o despacho prévio de admissibilidade (fls. 14.091/14.112) entendeu que o dissídio
somente teria sido demonstrado em relação à segunda matéria, correspondente ao cancelamento
do auto de infração, em lugar de ajuste do lançamento.
Nas palavras da autoridade responsável pela análise de admissibilidade:
(...)
A segunda matéria de divergência invocada pela Procuradoria decorre do fato de o
acórdão recorrido ter cancelado o lançamento de ofício, em lugar de determinar a sua
correção pela autoridade fiscal. A respeito, a Procuradoria da Fazenda aduz:
“Conforme já destacado, entende-se que a autoridade fiscal realizou o lançamento
adequadamente de acordo com a sistemática do lucro real. Não obstante, caso se
considere que a autuação deveria ter sido realizada por arbitramento, faz-se mister
analisar a possibilidade de promover-se ajustes no lançamento.
O Colegiado a quo entendeu que a autoridade fiscal equivocou-se quanto ao regime de
apuração dos tributos. Isso porque procedeu o lançamento com base na sistemática do
lucro real quando deveria ter realizado o lançamento pela sistemática do arbitramento.
Nesse contexto, resolveu cancelar a autuação.
Em sentido oposto manifestou-se a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção
do CARF, a qual ajustou o cálculo do IRPJ e da CSLL devidos, que inicialmente haviam
sido calculados pelo lucro real, à sistemática do arbitramento.”
Na sequência apresenta-se a Ementa do primeiro acórdão paradigma pertinente, no
1402-00.728, seguida de trechos do respectivo Relatório e do voto condutor:
(...)
Fl. 14265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

Trecho do voto condutor do paradigma no 1402-00.728, igualmente transcrito no
Recurso Especial:
(...)
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou que a recorrente
teve omissões em montante maior ao das receitas registradas. Tal fato demonstra, de
forma inquestionável, que a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia aos
requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 1997 e artigos
529 e 530, do Regulamento do Imposto de Renda, que nestas situações determinam que o
lucro deve ser arbitrado.
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim imposição. O artigo
47 da Lei no 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim será arbitrado.
Constatado fraude que não identifica as efetivas operações da empresa, a autoridade
fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, deve arbitrar
o lucro.
O artigo 24 da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo 47 da
Lei no 8.981, de 1995. Nos casos em que a contabilidade da empresa apresentar
deficiência ao ponto de registrar menos da metade das operações, deverá a autoridade
fiscal proceder o arbitramento do lucro. Não é regular a contabilidade que deixa de
registrar a maior parte das transações realizadas pelo contribuinte. O artigo 47 da Lei no
8.981, de 1995, ao usar o comando de que o lucro será arbitrado nos casos que
especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal, mas sim comando impositivo
quanto à forma de tributação. (...)
ISSO POSTO, voto no sentido de rejeitar a preliminar de denúncia espontânea e acolher
a preliminar de decadência, em relação aos PIS e COFINS, para os fatos geradores
correspondentes ao período de apuração do mês de julho de 2003. No mérito, dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para o
montante correspondente a 9,6% do total da receita, aplicando-se a sistemática de
apuração do lucro arbitrado, deduzindo-se os pagamentos já realizados relativos aos
valores declarados.”
Ainda a propósito do tema de ajuste do lançamento, para adaptação à sistemática do
lucro arbitrado, foi apresentado segundo paradigma, de no 1401-001.773. Transcrevem-
se a Ementa e trecho do voto condutor:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
CÁLCULO PELO JULGADOR.
Todos os critérios utilizados pela autoridade fiscal para arbitrar ou deixar de arbitrar
estão sob o crivo da autoridade julgadora, uma vez que o lançamento é atividade
administrativa vinculada. Nada obstante, se o julgador entender que o lançamento
deveria ter sido realizado pelo arbitramento no lugar do lucro real, ao revés de afastar
integralmente a exigência, deverá promover o seu novo cálculo, pois este depende de
simples operações matemáticas.
(...)
Trechos do voto condutor do paradigma no 1401-001.773, transcritos no Recurso
Especial:
(...)
No que tange à segunda matéria de divergência suscitada, os paradigmas demonstram o
dissídio jurisprudencial, na medida que, diante de autuações com base no Lucro Real,
ambos Colegiados decidiram que a apuração deveria ter sido pelo arbitramento de
lucros, e determinaram a correção do lançamento, com o necessário ajuste das bases de
cálculo. Em situação semelhante, o acórdão recorrido decidiu de forma diversa,
determinando o cancelamento do auto de infração.
Fl. 14266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida apenas
a segunda matéria de divergência – cancelamento do auto de infração pela decisão
recorrida, em lugar de ajuste do lançamento.

Chamada a se manifestar, os solidários ofereceram contrarrazões (fls.
14.215/14.230). Pugnam pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da
decisão ora recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e, ao contrário do que sustenta a recorrida, deve
ser conhecido nos termos do próprio despacho de admissibilidade.
De fato, os dois paradigmas indicados, tal qual ocorrido no acórdão recorrido,
analisaram lançamentos realizados pela sistemática do lucro real, sendo que os respectivos
Colegiados entenderam que a fiscalização deveria ter se valido do regime do lucro arbitrado ante
a imprestabilidade da contabilidade.
Nesse contexto, enquanto no acórdão recorrido a Turma Julgadora concluiu que,
como a autoridade fiscal deixou de arbitrar o lucro, o Auto de Infração não subsiste, os
paradigmas (Acórdãos nos 1402-000.728 e 1401-001.773), em sentido oposto, manifestaram-se
em sentido favorável ao recálculo da exigência com base no lucro arbitrado em sede de
contencioso. Daí a divergência.
Nesses termos, conheço do recurso especial, na linha, aliás, do que restou
decidido no Acórdão no 9101.006.189.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
Fl. 14267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial
suscitado era insuficiente para reverter o acórdão recorrido.
Isto porque, o voto condutor do acórdão recorrido não está pautado, apenas, na
falta de arbitramento dos lucros. Veja-se:
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de
custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, é o mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL,
evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não sobre o
resultado.
E foi justamente o erro da fiscalização, que calculou o lucro real da entidade, em
detrimento do lucro arbitrado, que motivou a DRJ na desconstituição da totalidade do
crédito tributário. Por isso, não há reparos a se fazer na decisão recorrida.
Como se depreende daquele acórdão, a fiscalização, ao identificar a escrituração de
custos na contabilidade relativos a compras junto a empresas inexistentes, entendeu que
estas glosas seriam consideradas como o lucro da entidade, em detrimento do que
preceitua a legislação em vigor, em especial o artigo 43 e 44 do CTN.
Deve-se consignar que o próprio agente fiscal, em resposta à diligência requerida pela
DRJ, afirma que, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi considerada a totalidade
das glosas referentes aos custos, cujo os fornecedores não existiam ou foram declarados
inexistentes. Veja-se o que constou daquela resposta (fl. 13.643 e seguintes):
O contribuinte foi intimado a apresentar elementos que pudessem dar validade e
que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de
mercadorias
dos
fornecedores
ALUMIBRAS,
DOGMA,
LASAC,
POLLYBRASIL, RCPROAMBIENTE, SUDCOBRE, FRAGA, POLIMET,
BLACK STAR, FONTINY, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS
GALEÃO, LEVAL, LORETO, MURION, O.M.C, ROTHAPLASMET,
TEKNOYA, UNA POLIMETAL e VEIGA, nos anos de 2010 e 2011, porém os
elementos apresentados não foram suficientes. Somado ao fato de termos
constatado a inexistência desses fornecedores, restou comprovado que as
compras efetuadas pela LUCKMETAIS junto a esses fornecedores não existiram
efetivamente, servindo apenas para dar origem, em tese, ao seu estoque de
mercadorias de origem não comprovada. Como conseqüência, foi realizada a
glosa dessas compras para efeito de apuração do Lucro Real, com reflexos no
IRPJ e na CSLL.
A Base de cálculo das infrações apuradas, portanto, foi calculada a partir das
notas fiscais irregulares lançadas na Contabilidade, apresentada via SPED, nas
contas 420101000042101 –MERCADORIAS, 430101000043101 – MATÉRIAS
PRIMAS e 430103000043103 BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS, de
fornecedores diversos.
Em análise a este argumento, contudo, o acórdão da DRJ, após identificar que a
tributação se deu "diretamente sobre o somatório das compras glosadas", assim
concluiu:
(...) Tendo dessa maneira procedido, a conclusão que se chega é que ao invés de
tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da alíquota do IRPJ e da
CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente sobre os somatórios das
compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos acima citados artigos 43
e 44 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não autorizam que a
tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda, sobre compras não
comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 14268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

(...)
Atendidos os pressupostos delineados pela legislação acima apresentada (receita
bruta não conhecida e arbitramento dos lucros), somente é admitida a tributação
de 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas no período em questão, o
que é bem distinto do caso em julgamento em que o lançamento se deu por meio
da sistemática do lucro real e atingiu, grife-se, a integralidade do valor das
compras, quando, como visto, as normas que regem a matéria somente permitem
que o imposto de renda incida sobre o montante real, presumido ou arbitrado da
renda ou dos proventos tributáveis (arts. 43 e 44 do CTN). (destacou-se).
Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade imprestável), a
fiscalização não considerou o impacto em cada período de apuração. Em verdade,
deveriam ser verificadas de que modo as compras consideradas fictícias
influenciaram
os
custos,
devendo

serem
glosados
apenas
os
custos
correspondentes. Como não foi feito esse trabalho, até mesmo porque se considerou
como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao arbitramento
do lucro, o que não foi feito.
Deve-se mencionar ainda que o douto relator do acórdão recorrido comparou de forma
detalhada a apuração pelo lucro real (feita pela fiscalização) e pelo lucro arbitrado (que
deveria ter sido feito), chegando a seguinte conclusão:
Para o ano-calendário 2010, totalizando-se os valores, tem-se que se a tributação
ocorresse pelo arbitramento dos lucros o resultado seria de R$2.273.675,49.
Como a tributação foi efetivada com base no lucro real, a autoridade lançadora
chegou ao resultado de R$17.592.887,98. Quanto ao ano-calendário 2011, a
tributação pelo lucro arbitrado seria de um montante de R$2.893.372,89,
enquanto pelo lucro real foi de R$28.486.460,22.
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a fiscalizada
"simulava em sua contabilidade operações comerciais que não existiam", não sendo
confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro tributável pela IRPJ
e CSLL pela modalidade do "lucro real", quando, ao certo, deveria ter o feito pela
modalidade do "lucro arbitrado".
O equívoco cometido se mostra mais patente quando se constata que se considerou,
como receita tributável, a totalidade dos valores dos custos glosados, como se estes
lucros fossem, como demonstrado acima. (grifos do original e negritos acrescidos)
Nestes termos, ainda que fosse validada a apuração na sistemática do lucro real, a
exigência não se sustentaria porque deveriam ser verificadas de que modo as compras
consideradas fictícias influenciaram os custos, devendo serem glosados apenas os custos
correspondentes.
Em tais circunstâncias é inútil discutir o fundamento questionado no recurso
especial, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 14269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.505 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720037/2015-85

Edeli Pereira Bessa

Fl. 14270
DF CARF MF
Original